Tribunal: STF
Processo: HC 231892
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto. 



    2. A parte impetrante alega, em síntese, ausência de prova suficiente para a comprovação da autoria delitiva. Daí o pedido de concessão da ordem “para que seja reconhecida a flagrante ilegalidade”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evenciam o trânsito em julgado da condenação.



    6. Além disso, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, (doze vezes) c/c o art. 71, do Código Penal.Ademais, a autoridade impetrada assentou que “existe sim um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório”.



    7. Sendo assim, para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator